Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO FINANCEIRO. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO.
I - CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS DIVERSOS. ALGUNS POR CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OUTROS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LITISCONSÓRCIO NÃO ADMITIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO CONFIRMADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DEMANDA COM OBJETO SUBSTANCIALMENTE REDUZIDO. CONTROVÉRSIA LIMITADA À VERIFICAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA SALÁRIO DE PRESTAÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. PRETENDIDA LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. HIPÓTESE EM QUE AS PARCELAS MENSAIS DEVIDAS PELOS RECURSOS MUTUADOS PELO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E LANÇADAS EM CONTA CORRENTE DO AUTOR NÃO ATINGEM 30% DE SEUS RENDIMENTOS BRUTOS, NEM DE SUA RENDA LÍQUIDA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DEBITAMENTO QUE NÃO AFRONTA O ORDENAMENTO JURÍDICO.
II - MUTUÁRIO QUE AFIRMA SUA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA SALDAR INÚMEROS EMPRÉSTIMOS QUE CONTRAIU EM DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO A SER EXAMINADA EM PROCESSO JUDICIAL PARA DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO, NA PRESENTE DEMANDA, DO CONJUNTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA E DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS LEVADOS A EFEITO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO, UMA VEZ QUE LIMITADO O OBJETO DA DEMANDA AO EXAME DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS UNICAMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
III - SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O desconto direto em folha de pagamento de servidores públicos e militares do Distrito Federal de prestações relativas a mútuo bancário está limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do mutuário, conforme previsão expressa na Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
2. Não se sujeitam ao limite de 30% os descontos lançados em conta corrente do mutuário que contrata empréstimos bancários e, com autonomia de vontade, ajusta que o pagamento da dívida far-se-á por desconto direto das prestações devidas em conta corrente de sua titularidade. Exceção é de ser feita, todavia, quando, à razão de múltiplos empréstimos de dinheiro, venha demonstrada induvidosa abusividade na indiscriminada concessão de mútuo bancário a quem revele impotência patrimonial para saldar obrigações pecuniárias anteriormente assumidas. Situação que, se caracterizada a inaptidão econômica do mutuário para pagar a dívida contraída pelo recebimento de diversos recursos mutuados, deve ensejar a instauração de processo judicial que vise a declarar seu estado de insolvência civil (art. 1.052 CPC). Excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor; em constando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família e em certificando a ausência de condições necessárias ao ajuizamento de ação de insolvência civil, autorizar a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário. Excepcionalidade possível se comprovada ilegalidade manifesta, afinal, contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira.
3. Caso concreto em que não contratado empréstimo consignado, mas mútuo a ser pago por meio de desconto das prestações devidas diretamente em conta corrente do mutuário. Pagamentos mensais pelo crédito concedido em quantia que fica aquém do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do mutuário. Abusividade não configurada.
4. A reforma da sentença leva à redistribuição do ônus da sucumbência para os atribuir integralmente à parte vencida na demanda, com majoração dos honorários recursais pelo trabalho adicional desenvolvido pelo advogado, o que se dá sem prejuízo da suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente.
5. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.